Tribunal: TJSP
Processo: 2005245-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Prosseguimento da execução antes do trânsito em julgado dos embargos à execução – A regra de que é possível não se aplica no caso presente - Decisão proferida em embargos à execução que reconheceu a abusividade de encargo contratual - Necessidade de apuração do efetivo valor devido para prosseguimento da execução - Recurso não provido.